Tribunal: TJES
Processo: 5031575-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031575-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN CESQUIM DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VULTOSAS QUE DESTOAM DO PERFIL DA CORRENTISTA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO BANCO, DE QUE AS MOVIMENTAÇÕES ERAM COMUNS À AUTORA. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA TAMBÉM VERIFICADA AO REALIZAR OS PROCEDIMENTOS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELA METADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação em que a autora alega ter sido vítima de fraude ("golpe do falso funcionário") que resultou na transferência do valor total de R$ 19.000,00 para terceiros. Requer indenização por danos morais e materiais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima. A requerente pugna, através de recurso inominado, pela reforma da sentença alegando falha na segurança do banco ao permitir transações fora de seu perfil.

No mérito, a sentença merece reforma parcial. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que implica a incidência das normas de ordem pública de proteção ao consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ).

No caso em apreço, vislumbra-se a ocorrência de culpa concorrente. De um lado, a consumidora agiu com falta de cautela ao atender ligações de supostos prepostos e realizar, de forma voluntária, os comandos em seu dispositivo, sem a devida checagem da veracidade da comunicação, o que facilitou a ação dos estelionatários.

Por outro lado, há evidente falha na prestação do serviço bancário da recorrida BANESTES S.A. As transações impugnadas, realizadas em curto espaço de tempo, totalizaram a expressiva quantia de R$ 19.000,00. Neste ponto, destaca-se que o Banco recorrido, detentor dos registros de histórico de consumo, não logrou êxito em comprovar que tal montante se adequava ao perfil usual de movimentações da autora. Caberia à instituição financeira, diante da inversão do ônus da prova, trazer aos autos extratos pretéritos ou histórico que demonstrasse ser comum à recorrente realizar transferências de tal vulto, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

O dever de segurança das instituições financeiras engloba o monitoramento de transações atípicas. Ao autorizar transferências de valores elevados, que fogem completamente ao padrão da correntista, sem realizar bloqueio preventivo ou confirmação idônea, o banco assume o risco da atividade, contribuindo decisivamente para o evento danoso. A tecnologia bancária deve servir para identificar e barrar operações suspeitas, o que não ocorreu na espécie.

Configurada a culpa concorrente (a autora por fornecer os meios e realizar o comando; o banco por falhar no sistema antifraude ao não barrar operação fora do perfil), a responsabilidade pelo prejuízo material deve ser repartida, nos termos do art. 945 do Código Civil. Assim, a instituição financeira BANESTES deve restituir metade do valor do prejuízo material suportado, totalizando a condenação em R$ 9.500,00.

Quanto à recorrida PAGSEGURO, mantém-se a improcedência. Esta atuou apenas como instituição destinatária dos recursos, não possuindo gestão sobre o perfil de segurança da conta de origem (da autora) e não tendo, no caso concreto, meios de impedir a transação autorizada pelo banco remetente e pela consumidora, não se verificando nexo causal direto com a sua conduta.

No tocante aos danos morais, entendo que não são devidos. A própria conduta da autora, ao negligenciar deveres mínimos de cuidado e colaborar para o golpe, afasta a caracterização de lesão aos direitos da personalidade passível de indenização pecuniária, limitando-se a controvérsia à reparação material proporcional.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o recorrido BANESTES S.A. a restituir à autora a quantia de
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
, correspondente a 50% do prejuízo material. Mantida a improcedência em relação aos demais pedidos e em face da corré PAGSEGURO.

Quanto aos índices a serem aplicados, correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) a partir do desembolso. Juros de mora calculados desde a citação, pela TAXA SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)